Tribunal: TJES
Processo: 5039758-87.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039758-87.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTINA FARIAS BARBOZA SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. RESCISÃO ANTECIPADA POR CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Anulação de Ato Administrativo ajuizada por servidora temporária contratada para o cargo de Monitora de Ressocialização Prisional, em face do Estado do Espírito Santo, buscando a anulação da Portaria nº 1429-S/2024, que rescindiu seu contrato sob o fundamento de conveniência administrativa, alegando desvio de finalidade e violação ao contraditório e à ampla defesa. Sentença de improcedência. Recurso da autora insistindo na nulidade do ato e na necessidade de instauração de processo administrativo disciplinar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a rescisão antecipada de contrato temporário, por conveniência administrativa, sem a prévia instauração de processo administrativo disciplinar e sem violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O regime de contratação temporária, previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal, é de natureza precária e excepcional, não conferindo estabilidade nem os mesmos direitos dos servidores efetivos.

A Lei Complementar Estadual nº 809/2015, art. 14, III, autoriza expressamente a rescisão do contrato temporário por conveniência do órgão ou entidade pública contratante, sem necessidade de indenização.

O ato de rescisão por conveniência administrativa é manifestação legítima do poder discricionário da Administração, que pode avaliar a persistência da necessidade do serviço, sem que isso configure abuso de poder ou ilegalidade.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais afirma que a dispensa de servidor temporário não exige a instauração de processo administrativo disciplinar, uma vez que não se trata de sanção disciplinar, mas de decisão discricionária vinculada ao interesse público.

A menção a fatos funcionais, ainda que tenham motivado a avaliação administrativa, não descaracteriza a natureza do ato como de conveniência administrativa, nem impõe a necessidade de contraditório e ampla defesa.

Inexistente prova de desvio de finalidade, mantém-se a validade do ato administrativo que rescindiu o contrato temporário da apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública pode rescindir contrato temporário por conveniência administrativa, sem necessidade de processo administrativo disciplinar.

O vínculo precário decorrente de designação temporária não confere estabilidade nem assegura contraditório e ampla defesa na dispensa.

O ato de rescisão antecipada, devidamente fundamentado em conveniência administrativa, é expressão legítima do poder discricionário e não se submete ao controle do mérito administrativo pelo Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV, e art. 37, IX; LCE/ES nº 809/2015, art. 14, III.
Jurisprudência relevante citada
: TJSC, Apelação/Remessa Necessária nº 5004344-68.2023.8.24.0072, Rel. Des. Maria do Rocio Luz Santa Ritta, j. 04.02.2025; TJMG, Mandado de Segurança nº 3472164-67.2024.8.13.0000, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, j. 05.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5039758-87.2024.8.08.0024

APELANTE: CRISTINA FARIAS BARBOZA SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de “Ação de Anulação de Ato Administrativo” ajuizada por Cristina Farias Barboza Silva em desfavor do Estado do Espírito Santo.

A Autora, ora recorrente, narra ter sido aprovada e classificada no processo seletivo simplificado para o cargo de Monitora de Ressocialização Prisional, tendo seu contrato temporário rescindido por meio da Portaria nº 1429-S, de 06/08/2024, sob o fundamento de “conveniência administrativa”.

Alega que a rescisão teria sido arbitrária e discriminatória, uma vez que a verdadeira motivação seria um suposto ato de cochilo durante o serviço.

Sustentou, por conseguinte, a ilegalidade do ato administrativo por ausência do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, buscando a anulação da Portaria e sua reintegração ao cargo, com o pagamento das remunerações retroativas.

Em primeira instância o MM Juiz
a quo
proferiu sentença negando provimento ao pleito autoral.

Em suas razões recursais (ID 16833172) a Apelante alega que possui histórico funcional exemplar (com vários vínculos temporários anteriores) e que a rescisão foi um ato unilateral e ilegal, desprovido de fundamentação relevante e maculado pelo desvio de finalidade.

Insiste na tese de que a dispensa foi punitiva e que, portanto, seria obrigatória a instauração de processo administrativo disciplinar, com a garantia do contraditório e da ampla defesa, nos termos do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Pois bem. A questão central posta em debate resume-se à validade e eficácia do ato administrativo que rescindiu antecipadamente, por conveniência administrativa, o contrato de designação temporária da Apelante no cargo de Monitora de Ressocialização Prisional, sem a prévia instauração de um processo disciplinar.

É fundamental, para a correta compreensão do caso, ressaltar a distinção inequívoca entre o servidor público efetivo e aquele contratado sob o regime de designação temporária.

O regime de contratação temporária, previsto no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, caracteriza-se pela sua precariedade, transitoriedade e excepcionalidade, destinando-se a atender necessidades temporárias de excepcional interesse público.

Esta natureza jurídica peculiar implica a inexistência de estabilidade e a sujeição do vínculo à discricionariedade da Administração, desde que observados os limites legais e constitucionais.

Assim, a precariedade do vínculo impede a equiparação dos direitos do contratado temporário aos do servidor efetivo.

No caso concreto, o próprio arcabouço normativo estadual, que rege a matéria de vínculos por designação temporária, estabelece expressamente as hipóteses de extinção contratual.

A Lei Complementar Estadual nº 809/2015, em seu artigo 14, inciso III, prevê que: “O contrato firmado de acordo com esta Lei Complementar será rescindido ou extinto, sem direito à indenização [...] III - por conveniência do órgão ou entidade pública contratante”.

Esta disposição legal confere ao ente público a prerrogativa de avaliar a persistência da necessidade temporária ou a conveniência de manter o profissional no cargo, decidindo unilateralmente pela rescisão a qualquer tempo, com base em juízos de conveniência e oportunidade que estão intrinsecamente ligados à gestão pública e ao interesse coletivo. Essa prerrogativa é uma manifestação legítima do poder discricionário da Administração e não configura, por si só, qualquer ilegalidade ou abuso de poder.

Nessas hipóteses, o ato administrativo é uma manifestação da vontade da Administração de não mais necessitar dos serviços do contratado por razões que podem envolver readequação de atividades, insuficiência de recursos, ou até mesmo dificuldades de relacionamento interpessoal ou de desempenho que, embora fáticas, não chegam a configurar uma infração
strictu sensu
que exija a penalidade formal de demissão ou destituição.

Nesta modalidade de rescisão a jurisprudência dominante não exige a instauração de um processo administrativo disciplinar (PAD). Confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RESCISÃO ANTECIPADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou mandado de segurança, no qual se pleiteava a reintegração de servidora contratada temporariamente, alegando rescisão contratual punitiva sem prévio processo administrativo disciplinar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é valida a rescisão antecipada de contrato temporário, sem a instauração de processo administrativo disciplinar. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação temporária é ato discricionário da Administração Pública, podendo ser rescindida unilateralmente a qualquer tempo, sem necessidade de processo administrativo . 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a rescisão de contrato temporário não exige processo administrativo prévio
. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. (TJSC - Apelação / Remessa Necessária: 50043446820238240072, Relator.: Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Data de Julgamento: 04/02/2025, Segunda Câmara de Direito Público)

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. RESCISÃO CONTRATUAL MOTIVADA. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra suposto ato praticado pelo Diretor Geral do Departamento Penitenciário de Minas Gerais e pelo Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, que determinou a rescisão de contrato temporário firmado para o cargo de Agente de Segurança Penitenciária. O impetrante alega que o ato foi abrupto, imotivado e discricionário, requerendo a sua anulação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do ato administrativo de rescisão do contrato temporário e se houve abuso de poder por parte da autoridade coatora ao dispensar o servidor sem processo administrativo e sem motivação adequada. III. Razões de decidir
3. O ato de rescisão encontra-se devidamente fundamentado, conforme as disposições legais previstas no contrato administrativo e na legislação estadual, em especial a Lei Estadual nº 23.750/2020 e o Decreto Estadual nº 48.097/2020 . 4. A jurisprudência consolidada tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto deste Tribunal sustenta que a rescisão de contrato temporário de servidores é ato discricionário, que pode ser exercido pela Administração a qualquer tempo, conforme as necessidades do serviço, sem necessidade de processo administrativo. 5. Ademais, o vínculo temporário é de natureza precária, permitindo à Administração Pública a exoneração ad nutum, sem que isso configure ilegalidade ou abuso de pode
r. IV. Dispositivo e tese 6. Diante do exposto, denego a segurança. (TJMG - Mandado de Segurança: 34721646720248130000, Relator.: Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 05/11/2024, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2024)

No presente caso a Apelante fundamenta seu pleito majoritário na violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, argumentando que a verdadeira causa da rescisão teria sido uma suposta falta funcional.

Todavia, o ato administrativo que rescindiu o contrato da Apelante (Portaria nº 1429-S) utilizou o fundamento da “conveniência administrativa”. O fato de a rescisão ter sido precedida de uma ocorrência envolvendo seu supervisor não altera a natureza formal do ato adotado pela Administração.

Isto porque a conveniência administrativa abarca, de forma legítima, a avaliação de que o servidor temporário não atende aos padrões de desempenho ou comportamento desejados pela Administração, sem que isso, necessariamente, se configure como uma infração grave passível de processo administrativo disciplinar.

Se a Administração entendeu que o desempenho da contratada não se alinhava com a expectativa de serviço, a decisão de rescindir o contrato por “conveniência administrativa” se mantém dentro do limite da legalidade e da discricionariedade, não cabendo ao Judiciário reapreciar o mérito dessa avaliação. Assim, o ato da Administração não foi nulo por vício na motivação ou desvio de finalidade, pois se pautou em seu poder discricionário de gerir seus contratos precários.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.